Tribunal: STF
Processo: HC 264578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Orga, em favor de Wellington Silva Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1012715/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON SILVA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1501664-17.2024.8.26.0530. 



    A impetrante informa que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com majoração de 1/6 em razão da variedade de entorpecentes apreendidos e da participação de adolescente no ato (fls. 6). A pena privativa de liberdade foi convertida em pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação (fls. 6). Contudo, no acórdão, a 5ª Câmara de Direito Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO afastou a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, o que resultou no redimensionamento a pena e na fixação do regime inicial fechado (fls. 7). 



    A defesa sustenta que o afastamento da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi ilegal, uma vez que o paciente não apresenta qualquer periculosidade social (fls. 7-8). Afirma que a pequena quantidade de drogas apreendidas não revela que ele seja pessoa perigosa (fls. 9). 



    Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a práticas criminosas, conforme reconhecido em audiência (fls. 10). Destaca ainda que o paciente é homem honesto e trabalhador, conforme registrado em sua CTPS, além de ser pai de três crianças que dependem de sua presença (fls. 10).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para revisar os critérios adotados na dosimetria da pena e reduzi-la para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 11). 



    Pede, ainda, a concessão de medida liminar para reconhecer a ilegalidade na inobservância do tráfico privilegiado, bem como o restabelecimento da sentença (fls. 40- 49).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o habeas corpus não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    O redutor foi devidamente afastado porque evidenciada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Veja-se:



    Indagados, o adolescente Guilherme “confessou estar no local comercializando drogas” e Wellington afirmou que “ficava no ponto de tráfico e avisava a aproximação de policiais”, razão pela qual foi preso em flagrante delito. 



    Na Delegacia de Polícia, o adolescente Guilherme afirmou que comercializava drogas naquele local há um mês, esclarecendo que vendia “maconha e cocaína, sendo aquela a cinco reais e a última a dez”, narrando ganhar a quantia de R$ 100,00 por dia no exercício daquela atividade espúria, alegando, contudo, que o acusado não tem participação na venda de droga”. 



    Interrogado, o acusado admitiu parcialmente a prática dos crimes, asseverando frequentar aquela praça pública quase todos os dias, esclarecendo que sua função “se resume no fato de ir na esquina e vigiar para ver se a polícia está vindo. O adolescente Guilherme, em troca, "me dá” drogas, alegando exercer mera "função de olheiro". (eDOC 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente